Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701185-81.2019.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UELTON ALEX TELES TIANO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção. Intime-se Banco BMG S/A para responder o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de março de 2020 16:39:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator